Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717595-75.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERNIVAL DA CUNHA VELLOZO FILHO RECORRIDO: IRIS-COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL LTDA - ME, GTO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Comprove o recorrente, adequadamente a insuficiência de recursos, juntando aos autos, no prazo de 2 dias, declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que mero extrato bancário não se presta a tal finalidade,ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator